Tribunal: TJMT
Processo: 1000028-02.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000028-02.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Juiz Plantonista da Comarca de Barra do Garças (IMPETRADO), GABRIEL SANTOS PONTES - CPF: 020.574.366-83 (PACIENTE), IAHN KELVIN BARBOSA DE SOUZA - CPF: 061.599.371-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ICARO PEREIRA DE SOUZA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PRISÃO PREVENTIVA – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA
– 2. AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRE
T
A DO DELITO –
MODUS OPERANDI
,
REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE
E CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
–
INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. A
LEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – REALÇADO O ESTADO DE PANDEMIA ORIUNDO DA COVID-19 – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020-CNJ – NECESSIDADE
VISANDO
REDUZIR RISCO DE CONTÁGIO DO PACIENTE – DESCABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PACIENTE QUE NÃO COMPROVA
PERTENCER A GRUPO DE RISCO
– IMPOSSIBILIDADE
– 5.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual
a
discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do
mandamus
heroico para tal finalidade.

2.
A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, consubstanciada no
modus operandi
, na reiteração delitiva e na razoável quantidade de entorpecente apreendido, circunstâncias que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

3.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4
. Na espécie, é descabida a tese de ilegalidade da custódia cautelar do paciente em razão do novo coronavírus,
porquanto
não ficou demonstrado que ele pertença a grupo de risco nas hipóteses previstas na Recomendação n.62 do
Conselho Nacional de Justiça.

5
.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

6
.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com p
edido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública
, em benefício de
Gabriel Santos Pontes
, apontando como autoridade coatora o Juízo
Plantonista da
Comarca de
Barra do Garças
-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 2 de janeiro de 2022, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade(
arts
.33,
caput
, e35,da Lei n. 11.343/06)
e
pelo crime previsto no art
.
148, § 2o, IV, do Código Penal, na modalidade tentada
, conforme consta nos autos do processo n. 1000014-06.2022.8.11.0004
, atualmente em trâmite
no Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, na qual foi oferecida a denúncia e deu ensejo
a Ação Penal
n. 1000300-81.2022.8.11.0004.

Registra a
impetrante que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores
a prolação do referido édito judicial
, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Sustenta

que
o paciente
foi apontado pela
vítima como sendo o mandan
te
de um crime de sequestro, ocasião em que três pessoas encapuzadas pararam um veículo
Gol G5, cor prata, e uma delas tentou
arrast
á-la
para o interior do automóvel e disse

que havia sido o
favorecido
quem mand
ara
dar um sumiço
na ofendida
, mas que não teria motivos para tal atitude, eis que
o favorecido
declarou na audiência de custódia “
que tem um relacionamento com a vítima e que, inclusive, a mesma está esperando um filho seu
”
.

Afirma que o paciente nega a autoria do crime de tráfico de drogas
; e que
o
co-acusado
Ícaro Pereira de Souza, também detido
juntamente com aquele
, assumiu ser o proprietário das drogas encontradas.

Assevera que
o paciente

é primário
sendo suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do C
ódigo de Processo Penal com base no princípio da homogeneidade e na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido
em sede de plantão judiciário, pelo Desembargador Pedro Sakamoto,
por intermédio das razões encontradiças no ID
114093992
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
114577958
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer
constante
no ID
116647456, opinou pela denegação
da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
impetrante sustenta inicialmente que o paciente
não praticou os crimes
pelos quais está sendo acusado.
No entanto, no tocante à negativa de autoria, sabe-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos visando ao afastamento das condutas criminosas imputadas ao
agente
não podem ser objeto de análise nesta oportunidade
,
eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Ademais, a
o contrário do sustentado
nesta
impetração, consta
destes
autos que três indivíduos encapuzados abordaram a vítima e tentaram colocá-la num veículo, e, na oportunidade, um dos indivíduos
disse
que “
o Gabriel mandou nós dar um sumiço em você
” – e só não obtiveram êxito na empreitada porque a
ofendida
relutou e passou outro veículo na ocasião, que teria dado luz alta – consoante
se infere das
declarações da vítima
que estão no
ID 114093475, p. 88/89).

A propósito, impõe-se afirmar que Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em relação à temática, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Além disso,
impende-se registrar que
os policiais militares que atenderam à ocorrência relataram que, em diligências, dirigiram-se até a
casa
do paciente e o encontraram com
mais
dois indivíduos
.

E
, após
fazerem
buscas
no
imóvel, localizaram considerável quantidade de estupefaciente,
consistente em 22 (vinte e duas) porções de
maconha
, com peso aproximado de 803,703g (oitocentos e três gramas
e setecentos e três miligramas)
.

E
, ainda que
,
em um primeiro momento
,
um dos
co-acusados
tenha assumido a propriedade da droga, conforme
foi
salientado pelo prolator do édito invectivado, tal situação é comum quando há pluralidade de agentes e somente após o encerramento da instrução criminal é que será possível definir a responsabilidade penal
de cada um dos
envolvidos.

As
sim,
diante da
existência de
elementos indiciários mínimos para demonstração do
fumus
comissi
delict
i
,
o
efetivo envolvimento ou não do paciente nos delitos que lhes são imputados é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, que haja a prova da materialidade e indícios de autoria, o que estão devidamente demonstrados
no caso destes autos
.

No que
diz respeito à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação
do referido édito judicial
,
impende-se
consignar que essas teses, igualmente, não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau decretou a custódia cautelar do
paciente
a fim de restabelecer a ordem pública
, conforme se infere
desta

parte da
decisão
reprochada
:

“(00h28min) Juiz de direito: No aspecto formal o flagrante ostenta regularidade havendo inclusive termo de consentimento de entrada em domicilio termo esse que não restou controvertido. A uma relação como bem demostrou o Ministério Público, com relação temporal o que justifica a classificação do estado de flagrância e assim colocando o vetor temporal dentro dos quadrantes de ilicitude. A respeito dos aspectos de ausência de materialidade levantados pela Defensoria Pública os analiso dentro do cenário probatório restrito e provisório do auto de prisão em flagrante, identifico haver uma probabilidade indiciaria no que tange a tentativa de sequestro, probabilidade indiciaria decorrente da afirmação de terceiro, apontado Gabriel como mandante e a relação de gravidez não desejada, tendo havido inclusive o Gabriel instigado e tentado convencer a vítima ao ato abortivo. Estes dois vetores apresentam verossimilhança ao ponto de existir elementos indiciários de autoria. A materialidade não há discussão, pois deriva da própria palavra da vítima com detalhes de carro sem placa traseira e dianteira, quantidade de agentes, característica de encapuzado, diálogo ostentado por eles e o modo pelo qual resistiu à ação. E quanto aos indícios de autoria e materialidade da imputação de tráfico e associação ao tráfico analiso que a quantidade expressiva de entorpecentes, o modo pelo qual encontrada parcela desse entorpecente apreendido, condicionado em plásticos vulgarmente intitulados zip, para fácil circulação no comercio de ilícitos, revela sim um aparato tendente ao tráfico ao menos a esse quadrante probatório restrito no auto de prisão em flagrante. Então há um elemento indiciário, a quantidade e o modo de acondicionamento do entorpecente. A autoria pode ser atribuível aos flagrados em razão da apreensão na residência em que os três habitavam então a circunstância de estar no quarto de uma única pessoa não
trás
a conclusão direta de pertencer somente a essa pessoa pela convivência de todas na residência é possível e sem lastro de insegurança atribuir a autoria aos três pois há uma expressiva quantidade e há um modo de acondicionamento que faz surgir como necessário uma investigação para excluir se for o caso a autoria de um ou de outro, inclusive da própria pessoa que habitava o quarto, pois não é incomum no tráfico, a guarda do entorpecente a mando de pessoa considerada líder considerada mandante de uma ação, assim eu homologo o flagrante, não havendo vícios de autoria e materialidade nem vícios de formalidades.

Quanto ao status de liberdade, avalio individualmente, iniciando pelo Gabriel Santos Pontes, identifico em concreto dos fatos, pois a vítima ostenta características de vulnerabilidade que colorem o fato com gravidade censurável por
cautelaridade
prisional. A característica de jovem, a caraterística de mulher, a característica de gestante, colore o fato com a gravidade em concreto. Além disso, se observa que o delito foi cometido, ao mesmo
indiciariamente
, dentro repito dos quadrantes restritos no modo de prisão em flagrante, em coautoria e a coautoria a mando, o que reforça a gravidade do fato, agrega-se a qualidade da vítima e ao modo de execução a mando, o meio, que é a ação noturna, ação encapuzada e o veículo descaracterizado, sem as placas. Assim, é uma gravidade que faz a conduta ser submetida à
cautelaridade
prisional. E a par disso, se identifica a reiteração, pois o Gabriel responde a duas ações em tramite nessa Segunda Vara Criminal de Barra do Garças, ações
cuja numeração serão
identificados no termo
. Assim homologo o flagrante quanto ao Gabriel e decreto-lhe a preventiva. Agrego
ainda ao Gabriel a ação da tentativa do sequestro, a ação com objetivo considerado torpe, que é o sequestro para atingir o objetivo do aborto e, além disso, o tráfico, que é atribuível a ele pelo encontro de expressiva quantidade de entorpecente e o modo de acondicionamento de parcela desse entorpecente apreendido, e tráfico
indiciariamente
em coatora ou em associação criminosa, então a junção desses dois delitos e as características da tentativa de sequestro justifica a preventiva, no caso contando-se ainda com a reiteração criminosa já mencionada [...].

Negritos no original

Nesse contexto
, malgrado o impetrante sustente que o juízo de primeiro grau
não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, consoante se
se vê dos informes encontradiços no
ID 114577958, “
especificamente quanto ao paciente
Gabriel Santos Pontes
a prisão foi convertida em preventiva sobretudo pelo
modus operandi
empregado na execução do delito (crime a mando, coautoria, período noturno, utilização de capuz, veículo descaracterizado (sem placas), em contexto de sequestro);
gravidade em concreto
(vítima mulher e grávida; quantidade expressiva e modo de acondicionamento da droga), além da
reiteração criminosa
(outras ações penais em andamento),
o que é consentâneo com a jurisprudência consolidada em teses do STJ
[...].”

Destaques no original

A
liás, a
cerca da
manutenção da
prisão
provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.
6
, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Ainda sobre esse tema,
deve ser ressaltado
, outrossim,
que

a

consider
ável
quantidade do alucinógeno apreendido, consistente em
22 (vinte e duas) porções de maconha, com peso aproximado de 803,703g (oitocentos e três gramas
e setecentos e três miligramas),
caracteriza a indicação de habitualidade criminosa do paciente
,
ensejando
,
por conseguinte, a necessidade de
se
garantir
a
ordem pública, consoante dispõe o Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.”

Daí por

que, n
ão é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
.

É imperativo
registra
r
, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –
,
estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Destarte
, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas,
além de o
paciente
já responder ao menos duas ações penais pela prátic
a
de crime de furto qualificado,
foi preso em situação de fragrância acusado de
ser
coautor da tentativa de sequestro realizada em período noturno com a utilização de
indivíduos en
capuz
ados
e veículo descaracterizado que visava, em tese, atingir
vítima mulher que está
grávida

do favorecido, em tese,
com o intento
de fazê-la
abort
ar
;

isso
sem contar que
na casa d
ele
foi localizada expressiva quantidade de maconha, razão pela qual ficou caracterizada
sua periculosidade.

Daí por que,
na
hipótese
, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
porquanto
as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo paciente revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

No que se refere
a
concessão da ordem ao paciente com base no risco de contaminação pelo novo
coronavirus
, trata
-se
de postulação genérica,
uma vez que inexiste nestes autos
qualquer informação no sentido de comprovar que ele se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, a fim de motivar a revogação da
sua
prisão preventiva, motivo pelo qual
a
medida
extrema
deve ser mantida
eis que
, conforme foi dito alhures, encontra-se plenamente fundamentada.

A propósito, sobre a temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. (APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA). PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
COVID-19. RÉUS NÃO INSERIDOS NO GRUPO
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.[...]6. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.7.
Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que os recorrentes se encontram nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar
.
8. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
17/12/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE REINCIDENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO REGIME PRISIONAL A SER FIXADO NA SENTENÇA –
PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DACOVID-19 – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.A custódia provisória está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública em razão de elementos concretos, a saber, a reincidência do paciente que demonstra sua periculosidade e risco social. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. A referência ao princípio da homogeneidade não é suficiente para elidir a segregação instrumental, dada a distinção teleológica entre a prisão cautelar e a prisão pena.
Inviável a concessão da prisão domiciliar em decorrência da excepcional situação de pandemia provocada pelo novo coronavírus, uma vez que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a sua propagação dentro das unidades prisionais do Estado, além de o paciente não integrar o grupo de risco para a infecção
.
(TJMT, N.U 1022077-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020,
Publicado
no DJE 17/12/2020).
Destacamos

Por derradeiro, embora
o
impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade,
tendo julgado após a impetração u
m
a declaração de um empreg
o
como servente de obra no período de 01.10.2021 a 20.12.2021, bem como certidões de nascimento dos filhos menores de idade,
é necessário
registrar
que tais
particularidades
não
têm

o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Gabriel Santos Pontes
; por consequência,

denego
a ordem de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022